Tribunal: STF
Processo: ARE 1201026
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.



    1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou Pleno. De outra parte, em se tratando de equívoco flagrante, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração.



    2. Agravo regimental não conhecido. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão ora agravado.